Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017466-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA - CPF: 032.839.131-02 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, diante do não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para a reforma da sentença de extinção do processo, em virtude da alegada hipossuficiência do autor, à luz do princípio do acesso à justiça e da possibilidade de reiteração do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O pedido de assistência judiciária gratuita foi reiteradamente analisado e definitivamente indeferido, não havendo fato novo a justificar nova apreciação.

4. A renda declarada pelo recorrente, superior a R$ 3.500.000,00 em 2022, torna inverossímil a alegação de hipossuficiência, o que inviabiliza a concessão do benefício nos termos do art. 99, §3o e §4o, do CPC.

5. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após regular intimação, caracteriza desinteresse no prosseguimento do feito e enseja a extinção, nos termos legais.

6. A sentença não padece de nulidade e observou o devido processo legal, sendo legítima a extinção ante a inércia processual do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
A reiteração do pedido de justiça gratuita exige a demonstração de fato novo superveniente à decisão que o indeferiu; inexistente esse requisito e não havendo recolhimento das custas, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017466-59.2023.8.11.0015

APELANTE: DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCÍA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Colenda câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta por DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do
não recolhimento das custas processuais
, após o indeferimento definitivo do pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que o indeferimento da gratuidade foi indevido, que sua situação econômica demanda nova análise e que a extinção do feito compromete o acesso à justiça.

Requer a concessão da justiça gratuita e o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada apresenta contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, com base na ausência de fato novo e no reiterado descumprimento das determinações judiciais.

Ausente o preparo, eis que o recurso busca discutir hipossuficiência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia se cinge à possibilidade de reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, diante do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Sem delongas, o recurso deve ser desprovido.

Intimado para promover o recolhimento das custas, o apelante permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível tampouco promovendo o recolhimento devido.

No presente caso, o pedido de assistência judiciária foi
exaustivamente analisado
e
definitivamente indeferido
por este Tribunal, inexistindo fato novo que justificasse sua reiteração. A renda declarada pelo autor, de mais de
R$ 3.591.816,91 em 2022
, é incompatível com o benefício pleiteado, tornando-se
inverossímil a alegação de hipossuficiência
.

Ademais, o feito já foi analisado quando do Agravo de Instrumento n/.
1019933-56.2023.8.11.0000.

Ainda que o art. 99, § 4o, do CPC preveja a possibilidade de concessão da gratuidade em qualquer fase do processo, tal faculdade não dispensa a
demonstração efetiva de necessidade econômica
, ônus do qual o recorrente
não se desincumbiu
.

O princípio do acesso à justiça não pode ser invocado como escudo para
desrespeito às regras processuais básicas
, sob pena de se consagrar uma verdadeira inversão da lógica do processo civil.

Inexistindo nulidade na sentença ou vício formal a ser sanado, e sendo o apelante o único responsável pela extinção do feito,
não há fundamento jurídico que justifique o provimento do apelo
.

Ao arremate, a sentença observou o devido processo legal, garantiu o contraditório, aplicou corretamente a norma legal pertinente e não afrontou princípios constitucionais. A inércia do autor, após indeferimento confirmado da gratuidade, autoriza plenamente a extinção do feito.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, §11, do CPC, uma vez que inexiste condenação para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026